Tribunal: TCU
Processo: 037.090/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de levantamento voltado a conhecer a Estratégia Nacional do Poder Judiciário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Levantamento voltado a conhecer a Estratégia Nacional do Poder Judiciário (ENPJ), em especial os sistemas e mecanismos de elaboração, coleta, análise, consolidação e publicação dos dados sobre o Sistema de Estatística do Poder Judiciário Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência da presente deliberação ao Conselho Nacional de Justiça, informando-lhe que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.2. nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, combinado com os itens 111 e 113 da Portaria-Segecex 24/2018 (Roteiro de Levantamento), encerrar o presente processo.